Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-20.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONFISSÃO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SURSIS PROCESSUAL.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu por crime de ameaça.
2. O delito de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. O crime é formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar mal injusto e grave contra ela, pessoa próxima ou até mesmo contra seus bens. O objeto da tutela penal no crime é a paz interior ou a tranquilidade emocional do indivíduo, independentemente da real intenção do agente ativo. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal. De se destacar, ainda, que não se exige que a ameaça seja proferida com ânimo calmo e refletido para se configurar o delito.
3. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos. Entretanto, impõe-se consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, cometidos, em regra, no recôndito do lar da família, longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
4. A circunstância atenuante da confissão espontânea, que tem a finalidade de privilegiar o réu que assume a prática dos seus atos criminosos, não se confunde com o instituto da delação premiada, correspondente a um benefício concedido ao agente que colabora no esclarecimento dos fatos, apontando eventuais comparsas na empreitada criminosa.
5. Conforme entendimento previsto na Súmula n.o 231 do STJ, a condenação não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, devendo ser mantida entre o mínimo e o máximo previsto em lei. Ou seja, se a pena-base for fixada no mínimo legal a pena intermediária não pode ser reduzida a título de atenuante, caso contrário estaria se transformando a atenuante em causa especial de diminuição de pena.
6. Nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, ambos do Código Penal, o regime inicial para cumprimento da pena, deve considerar o tamanho da pena fixada, bem como a reincidência e critérios previstos no art. 59 do Código Penal.
7. Não se pode cogitar de aplicação de pena substitutiva (art. 44, I e II, do CP), concessão de sursis (art. 77, I e III, do CP) ou mesmo de anistia, graça ou indulto em condenação por infrações praticadas com emprego de violência envolvendo réu reincidente.
8. Negou-se provimento ao recurso.